Tribunal: TJSP
Processo: 1006333-79.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença de parcial procedência – RECURSOS DO RÉU E DO AUTOR – Elementos probatórios que comprovam a contratação realizada por meio digital – Autor que, após a juntada da documentação apresentada para formalização do negócio, não a impugna especificamente – Ausência de falha

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença de parcial procedência – RECURSOS DO RÉU E DO AUTOR – Elementos probatórios que comprovam a contratação realizada por meio digital – Autor que, após a juntada da documentação apresentada para formalização do negócio, não a impugna especificamente – Ausência de falha na prestação de serviços a justificar a responsabilização do banco – Sentença reformada para julgar improcedente a ação - RECURSO DO RÉU PROVIDO. PREJUDICADO O DO AUTOR.